Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. CONFISSÃO RECONHECIDA. SÚMULA 545 STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. DESINTERESSE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como os depoimentos da vítima, das testemunhas e a confissão do acusado, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Se a confissão do réu foi levada em consideração pela magistrada na formação do seu convencimento, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (Súmula 545, STJ).
4. Presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e a agravante da violência doméstica (art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP), devem ser integralmente compensadas.
5. Afasta-se a indenização por danos morais quando, em audiência, a vítima manifesta expressamente seu desinteresse.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula 26, TJDFT).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.